Tribunal: TJMT
Processo: 1005878-33.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005878-33.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (APELANTE), JEAN CARLOS CAETANO TONI - CPF: 029.761.211-50 (APELANTE), ALAN CESAR CAETANO TONI - CPF: 030.597.001-17 (APELANTE), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (APELADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE TAL QUESTÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

A alegação de excesso de execução não merece prosperar quando os valores executados encontrarem em consonância com os ditames do título exequendo, no caso, Instrumento Particular de Consolidação de Dívidas e Assunção de Obrigações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDVANDRO TONI e outros, em razão do descontentamento com a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1005878-33.2019.8.11.0003, opostos em desfavor da empresa apelada,
julgou improcedentes
os embargos à execução, e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte apelante aduz que:

- há vício insanável capaz de invalidar todo o processo de execução, pois a sua obrigação consistia na entrega de sacas de soja, sendo que a exequente\apelada ingressou com execução de quantia certa;

- deve ser observada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90, com a necessária limitação dos juros e da multa;

- não deve haver incidência de juros compostos e da irregular incidência de juros sobre a multa moratória e desta sobre o montante atualizado da dívida.

Desse modo, requer:
a-)
o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para reconhecer a nulidade da execução em virtude da inadequação da via eleita, alternativamente;
b-)
seja reconhecida a incidência das disposições contidas na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;
c-)
limitada a multa moratória no percentual de 2% sobre o valor da dívida;
d-)
limitada a incidência dos juros moratórios no percentual de 1% a.m.;
e-)
reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros e afastada a sua incidência;
f-)
afastada a incidência da multa moratória e de juros sobre o montante atualizado do débito.

Contrarrazões no Id. 160885866. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Inicialmente, quando a questão da inadequação da via eleita, é importante frisar que tal matéria não foi apreciada pelo Juízo singular. Não há em momento anterior ao presente recurso qualquer alegação a respeito da impossibilidade da execução nos termos propostos pela apelada, de modo que deve ser reconhecida preclusão da matéria suscitada.

Sendo assim, nem mesmo as matérias que envolvam temática de ordem pública (que não sejam objeto da decisão atacada), hão de ser conhecidas, diante da limitação da devolutividade da temática recursal. Tal prática, inclusive, é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

Senão vejamos:

“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PRACEAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO E PENHORA DO IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. Considerando que os temas pertinentes a eventuais nulidades por falta de intimação na avaliação e penhora não foram ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.”
(TJSP. RAI nº 2222973-43.2014.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO, J. em: 17.03.2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”.
(TJMT. RAI nº 19.454/2011, 2ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. em: 06.07.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ALVEJADA– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ART. 557, CPC – SEGUIMENTO NEGADO – AGRAVO DESPROVIDO. Nega-se seguimento ao recurso de agravo de instrumento quando a matéria recorrida não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir instância jurisdicional.”
(TJMT. RAR nº 132345/2015. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 14.10.2015).

Portanto, não conheço deste pedido.

Quanto ao mérito, aprecio a origem elencado pelos recorrentes:

Aplicabilidade da legislação consumerista

Verifica-se que os apelantes não são destinatários finais do produto, utilizando os insumos adquiridos como forma de fomento à sua atividade comercial.

Em consulta ao processo de execução, percebe-se que, através de Contratos de Venda e Compra e Cédulas de Produto Rural (CPRs), firmados entre a Exequente e os Executados, a Exequente efetuou a venda de produtos agrícolas, tanto para uso pelos Executados\Apelantes como para revenda a produtores da região e estes em garantia se obrigou a entrega de soja em grãos para cumprimento de referidos contratos.

Desse modo, saliento que o título de crédito que embasa a ação de execução foi contratada com o fim de incrementar a sua atividade empresarial dos Executados\Apelantes, não sendo, portanto, aplicáveis à hipótese as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ.

2. A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

(...)
11. A tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (REsp 1348081/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 21/06/2016)

Dos juros e multas contratuais

No caso em voga, como se vê do título executivo, acostado em Id. 18491331 da Ação de Execução, os juros foram pactuados em 2% ao mês e, deste modo, não estão excessivos.

Da análise de cláusulas contratuais, o instrumento pactuado previa a incidência de multa moratória de 20% (vinte por cento) do valor do bem, com acréscimo de 2% ao mês a título de juros.

Embora a parte recorrente aponte tal cláusula como abusiva, pelo princípio da vinculação das disposições contratuais, bem como diante da observância às normas que versam sobre o tipo de contrato efetivado entre as partes, nota-se que não há qualquer irregularidade.

O Código Civil, em seu art. 412, limita a valoração da multa contratual à 100% do valor da obrigação principal, de modo que, a multa pactuada, delimitada em 20% do valor devido, não impede a incidência dos juros sob a multa.

Apensar de sustentar a ilegalidade da apuração dos juros de forma composta, os recorrentes deixam de observar, novamente que a capitalização de juros não se confunde com a aplicação do percentual na forma composta.

Conforme destacou o douto Julgador singular, a capitalização de juros ocorre quando, sobre o valor da dívida acrescida de juros incidentes em período anterior, são acrescidos os juros referentes ao período posterior. São juros sobre (valor do débito acrescido de) juros.

Há distinção em relação aos juros compostos, visto que estes ocorrem quando a taxa de juros anual efetiva é superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541 STJ - conceitos do tribunal de justiça distintos e que não se confundem), no caso de contratos com parcelas pré-fixadas, não há de se falar em capitalização de juros, porquanto os valores a serem pagos e a forma de cálculo são determinados na fase pré-contratual.

Assim, como as parcelas são determinadas de forma antecedente, a capitalização não se constitui.

Por essas razões, não vejo mácula no julgado proferido pelo douto sentenciante de primeiro grau, devendo a mesma permancer tal como lançada.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço em parte do recurso, e nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023